Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737368-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAPELARIA E LIVRARIA SARAH LTDA - ME, ERIVONALDO RUFINO DA SILVA, VANESSA RIBEIRO RIOS RUFINO, SARAH STEFANY RIBEIRO RUFINO, A. D. R. R., E. L. R. R. APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se os autores para se manifestarem sobre a petição constante do ID 13459721. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora